Tribunal: TJES
Processo: 0000656-82.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000656-82.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON KNAK DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 630 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, em razão do envolvimento de arma de fogo de uso restrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita das substâncias, bem como a apreensão de armamento e demais apetrechos.
4. A autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório.

5. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, associadas à apreensão de rádio comunicador, dinheiro fracionado e armamento de uso restrito, demonstram a finalidade mercantil da conduta.
6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes do réu e a natureza e diversidade dos entorpecentes, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. A natureza e a diversidade dos entorpecentes, aliadas aos maus antecedentes do agente, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, entendimento consolidado acerca do valor probatório da palavra policial; STJ, precedentes sobre aplicação do art. 42 da Lei de Drogas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000656-82.2024.8.08.0012

AP
ELAN
TE: WANDERSON KNAK DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
p
o
r
WANDERSON KNAK DE OLIVEIRA
,
em face da sentença proferida pelo juízo
2
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES, que julgou procedente a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/0
6
.

Em suas razões recursais, a defesa
visa obter a reforma do aludido édito para ver proclamada a sua absolvição, sustentando que o acervo probatório se apresenta frágil a comprovar sua autoria na prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao seu mínimo legal.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos e subjetivos.

Pois bem.

Narra a peça acusatória
que
:
na madrugada do dia 1º de abril de 2024, em Cariacica, o denunciado Wanderson Knak de Oliveira foi flagrado em situação que evidenciava a prática de tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Segundo narrado, ele trazia consigo 14 pinos de cocaína, 20 pedras de crack, a quantia de R$ 102,00 em espécie e um rádio comunicador, circunstâncias que, aliadas à forma de acondicionamento das substâncias e ao local dos fatos, conhecido como ponto de intenso comércio ilícito de drogas, indicariam a destinação dos entorpecentes à mercancia, bem como que o dinheiro apreendido seria proveniente dessa atividade.

Consta ainda que policiais militares se dirigiram ao local após receberem informações de que um indivíduo ligado ao tráfico estaria ostensivamente portando armas de fogo e comercializando drogas na região. Ao chegarem, os agentes visualizaram o denunciado atrás de um veículo estacionado, empunhando uma arma de fogo e portando uma pochete na cintura. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir para o interior de um imóvel, mas foi alcançado e detido. Durante a revista pessoal, os policiais apreenderam com o denunciado uma pistola Glock, calibre 9mm, com numeração suprimida e equipada com seletor de rajada, municiada, além de outros carregadores e diversas munições do mesmo calibre. Também foram encontrados, em seu poder, as porções de cocaína e crack já mencionadas e o dinheiro em espécie. Em buscas realizadas no imóvel para o qual o denunciado tentou se evadir, localizaram-se ainda um porta-carregador duplo, um rádio comunicador e uma touca ninj
a.

A meu ver, o recurso não merece prosperar. Explico.

Do Pleito Absolutório

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e Laudo Balístico acostados aos autos, que atestam a apreensão de 14 (quatorze) pinos de cocaína, 20 (vinte) pedras de crack, dinheiro em espécie, rádio comunicador e armamento.

No que tange à
autoria
, em que pese o esforço defensivo, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é robusta e suficiente para manter o decreto condenatório.

Os depoimentos dos policiais militares
Jonas Lube Gonçalves e Fabrício Costa Pereira Cândido
são uníssonos e coerentes. Conforme extrai-se dos autos, a guarnição recebeu informações precisas de que o apelante estaria realizando a segurança armada de um ponto de tráfico. Ao chegarem ao local, visualizaram Wanderson de forma clara, portando ostensivamente uma arma de fogo e uma pochete.

A dinâmica dos fatos — a tentativa de fuga para o interior de um imóvel ao perceber a presença policial, aliada à apreensão imediata de drogas fracionadas (cocaína e crack), dinheiro trocado e apetrechos típicos da traficância (rádio comunicador) — afasta qualquer tese de negativa de autoria ou desclassificação para uso.

Ressalte-se que, conforme jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos agentes policiais, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem relevante valor probatório e são aptos a embasar a condenação.

In casu
, a variedade e a forma de acondicionamento das substâncias, somadas ao fato de o réu estar armado e em local conhecido pelo intenso comércio espúrio, evidenciam a destinação mercantil da droga, tipificando a conduta do art. 33 da Lei de Drogas.

Da Dosimetria da Pena

Melhor sorte não assiste ao apelante no que tange ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

A fixação da pena-base acima do mínimo fundamentou-se idoneamente na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na preponderância do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Primeiramente, verifica-se que o réu ostenta
maus antecedentes
, conforme certidão nos autos (Processo nº 0012521-44.2020.8.08.0012), o que por si só justifica a exasperação da pena inicial.

Ademais, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao valorar negativamente a
natureza e a diversidade das drogas
(crack e cocaína). O
crack
, sabidamente, possui alto poder viciante e deletério à saúde pública, o que exige uma reprimenda estatal mais severa, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei Antidrogas.

Portanto, o
quantum
de pena fixado mostra-se proporcional e necessário à reprovação e prevenção do crime, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.